Tribunal: TJDFT
Processo: 0002518-11.2016.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual, com devolução do valor pago. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Prazo de tolerância. Ausência de abusividade. Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). O autor alega que, na data do ajuizamento da ação, a entrega do imóvel estava atrasada em 4 meses. Todavia, há previsão no contrato de prazo de tolerância de 180 dias, a qual, de acordo com a jurisprudência, não é considerado abusivo. Desse modo, a resolução do contrato é imotivada, razão pela qual deve incidir clausula penal.
3 – Compra e venda de imóvel. Cláusula penal. Considera-se razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). Não há elementos no processo que demonstrem qualquer prejuízo sofrido pelo promitente vendedor. O percentual de 25% apenas deve ser mantido quando houver elementos suficientes para se verificar a compatibilidade do percentual com os danos causados pelo distrato. Assim, não demonstrado maiores prejuízos com a resolução do contrato, tem-se por abusiva as cláusulas do contrato que preveem o desconto total de 50% do valor do contrato (cláusula nona, 13853257 - Pág. 18), além da retenção das arras. Tendo em vista que o valor pago pelo autor é de R$ 17.325,30, mostra-se possível apenas a retenção de 10% desse valor, o que resulta em R$ 1.732,53. Assim, é cabível a condenação do réu em restituir ao autor a quantia de R$ 15.592,77.
4 – Cláusula penal e arras. Cumulação. Impossibilidade. Não deve haver cumulação de arras com cláusula penal, eis que ambas possuem natureza indenizatória, sob pena de ocorrência de bis in idem (Acórdão n.544022, 20080111028407APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA). Ademais, as arras perdem essa qualidade quando o contrato que foi garantido se constitui. Em caso de resilição contratual, deve incidir apenas o valor da cláusula penal, qual seja, 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago. Destaca-se, ainda, que não há demonstração no processo de gastos com corretagem e despesas administrativas, razão pela qual se mostra razoável a fixação da referida cláusula penal. Sentença que se reforma para: a) rescindir o contrato entabulado entre as partes; b) condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$15.592,77, em parcela única, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W